Tribunal: TJSP
Processo: 1091517-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária. Ilegitimidade ativa afastada. Autores que não perderam a condição de sócios/diretores da associação. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução da lide. Vícios na convocação da assembleia geral extraordinária, distorção do quórum de deliberação e vício na elaboração da ata evidenciados. Dever de

Ementa:
Declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária. Ilegitimidade ativa afastada. Autores que não perderam a condição de sócios/diretores da associação. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à solução da lide. Vícios na convocação da assembleia geral extraordinária, distorção do quórum de deliberação e vício na elaboração da ata evidenciados. Dever de obediência ao estatuto social não observado. Sentença de procedência mantida. Verba honorária majorada. Preliminares rejeitadas e recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000901654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1091517-02.2019.8.26.0100, da Comarca São Paulo, em que são apelantes
UNIÃO CULTURAL TCHECO BRASILEIRA e JOSE HLAVNICKA, são apelados
NORA MACHALOUS, JORGE JOSÉ LADISLÃO NOVOTNY, ELENA NOVOTNY,
MARIE HLAVNICKOVA HADZI ANTIC e ROBIN HLAVNICKA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferido o pedido de
adiamento, rejeitaram as preliminares e negaram provimento ao recursos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
Apelação Cível No 1091517-02.2019.8.26.0100 Comarca: São Paulo
Apelantes: União Cultural Tcheco Brasileira e Jose Hlavnicka
Apelados: Nora Machalous, Jorge José Ladislão Novotny, Elena Novotny, Marie
Hlavnickova Hadzi Antic e Robin Hlavnicka
Juiz sentenciante: Sidney da Silva Braga
Voto no 26.479
Declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária.
Ilegitimidade ativa afastada. Autores que não perderam a
condição de sócios/diretores da associação. Cerceamento de
defesa não caracterizado. Prova documental suficiente à
solução da lide. Vícios na convocação da assembleia geral
extraordinária, distorção do quórum de deliberação e vício na
elaboração da ata evidenciados. Dever de obediência ao
estatuto social não observado. Sentença de procedência
mantida. Verba honorária majorada. Preliminares rejeitadas
e recursos não providos.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de assembleia
geral extraordinária, em que a r. sentença de págs. 833/841, cujo relatório adoto,
confirmou a tutela antecipada e julgou procedente a presente ação, para o fim de: (i)
determinar que o corréu José apresente todas as faltantes fichas de associados/proposta
de admissão de associados em sua posse ou esclareça se todas que estão em seu poder já
foram apresentadas; e (ii) declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária,
realizada em 15.7.2019 e, por conseguinte, da respectiva ata. Ante a sucumbência,
condenou os Réus ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do advogado da parte autora, arbitrados com fundamento no artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil, dado o valor da causa irrisório, em R$ 3.500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
Embargos de declaração formalizado pelos Réus (págs.
851/860 e 883/889), rejeitado pela r. decisão de págs. 935/937.
Apelam os Réus.
A União Cultural Tcheco Brasileira (UCTB) (págs.
942/953) com alegação, em síntese, que nada foi decidido a respeito do tema preliminar
arguido pela Apelante, de que quatro dos Apelados estavam inadimplentes e, portanto,
sem nenhum direito a voto, quer como associados, quer como diretores. Em verdade,
após levantamento feito pela contabilidade, depois de ter sido apresentada a contestação,
verificou-se que, na ocasião da distribuição da ação, ocorrida em 16.9.2019, cinco dos
Apelados, estavam inadimplentes e, por esse motivo, sequer poderiam ter votado na
aludida Assembleia Geral Extraordinária declarada nula, sequer ter participado na
votação das matérias constantes da pauta do edital de convocação, a teor do que dispõe a
alínea “d” do artigo 3o do Estatuto Social em vigor. Como não podem por ser
inadimplentes votar em assembleia, como demonstrado (págs. 450 a 460 do processo),
não podem os Apelados propor ação contra a Apelante UCTB e o Corréu JH, muito
menos reivindicar poder de voto na posição de membros da diretoria. A ilegitimidade
salta aos olhos. A inadimplência dos Apelados acarreta inequivocamente a falta de
interesse processual de agir, que é condição de qualquer ação. O edital não propôs a
fusão da UCTB e UF, e na AGE não se aprovou a mudança da sede e nem se aprovou
“fusão” alguma. No mérito, refere que o objetivo principal da proposta de mudança de
sede social era o de, justamente, reduzir os custos dispendidos pela Apelante UCTB
com aluguel mensal e IPTU, além de propiciar para a UCTB um local fisicamente
maior, de muito menor custo, melhor e mais confortável para a finalidade e anseios dos
associados. O princípio da independência e escolha republicana é patente. A assembleia
é soberana. Os Apelados, no momento da abertura da AGE, realizada em 15.7.2019, não
tinham poderes para escolher o presidente e, portanto, muito menos o secretário, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
função é de secretariar reuniões de diretoria, e não obrigatoriamente assembleias de
associados adimplentes.
José Hlavnicka (págs. 957/984) com alegação, em síntese,
que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. É
evidente que, a depender dos depoimentos das testemunhas, essa demanda poderia ter
tido desfecho bem diferente, a tornar evidente que o julgamento antecipado do mérito
feriu o seu direito de ampla defesa, a tornar de rigor que a r. sentença seja anulada. No
mérito, argumenta que a assembleia foi convocada nos moldes expressamente previstos
no Estatuto da UCTB. Apesar da redação clara dos artigos 21 e 11 do Estatuto, que
atribuem ao presidente da UCTB a competência para convocar as assembleias
(principalmente as de caráter extraordinário) e, consequentemente, redigir os respectivos
editais, ao proferir a r. sentença, o Juízo a quo, contrariando o Estatuto, consignou que
não haveria previsão nesse sentido. O Estatuto é claro ao atribuir ao presidente a
competência para convocação de assembleias, de modo que não se deve falar em vício
na convocação da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15.7.2019. Não existe
vício de deliberação. Está comprovado que todos os requisitos formais para aprovação
do novo texto do Estatuto foram preenchidos. Deve ser reconhecida a inadimplência dos
Apelados em relação às contribuições associativas e respectivos reflexos de tal
inadimplência, seja em relação ao mérito da demanda, seja em relação às condições
processuais.
Preparo anotado (págs. 954/956 e 985/987). Ofertadas
contrarrazões (págs. 991/1032).
É o relatório.
A r. sentença de págs. 833/841, complementada pela r.
decisão de págs. 935/937, proferida em embargos de declaração, não comporta reparos.
Em ação declaratória de nulidade da assembleia geral
extraordinária, argumentam os Autores que ocorreram vícios formais e materiais no teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
do Edital da Assembleia Geral Extraordinária da UCTB, realizada no dia 15.7.2019, no
quórum para a sua convocação e instalação, na composição da mesa, bem como
irregularidades na lavratura da respectiva ata, que, segundo alegam, não reflete o teor
das discussões havidas na referida reunião, dentre elas, primordialmente, a alteração do
Estatuto Social da UCTB, a alteração de sua sede e sua associação com terceira
entidade, a União Fraterna, para constituição do Centro Cultural nas Nações Europeias.
Referem ocorrência de fraude na realização da assembleia e em seu processo decisório,
com violação do Estatuto Social da UCTB, do Código Civil e dos princípios da
transparência, isonomia e razoabilidade. Postula a procedência dos pedidos formulados.
De início, afasta-se a alegada ilegitimidade de parte ativa
dos Autores. A inadimplência não retira a condição de associado ou de diretor dos
Autores, uma vez que eles não foram desligados ou excluídos da UCTB. Portanto, os
Autores, na condição de associados e/ou diretores da UCTB, possuem legitimidade para
a ação. Ademais, e segundo o documento de pág. 748, um dos Autores (Jorge José
Ladislao Novotny) regularizou suas contribuições, de modo que a discussão acerca da
inadimplência deve ser aqui afastada, por ser irrelevante para a apuração dos fatos
declinados na inicial, quanto à irregularidade da assembleia geral extraordinária
realizada de forma contrária ao que estabelece o estatuto social da UCTB. Acrescente-se
que quando da realização da assembleia geral extraordinária, que se pretende aqui
anular, nada se deliberou acerca da possibilidade do sócio inadimplente não poder dela
participar, razão pela qual neste momento essa discussão é extemporânea.
Inexiste o alegado cerceamento de defesa. É regra que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(artigo 130 do então vigente CPC, correspondente ao vigente artigo 370 do CPC/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
Segundo sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
Magistrado (STF, RE no 101.171-8/SP), circunstância efetivamente caracterizada na
hipótese em análise.
Não se encontra razão para a oitiva de testemunhas, como
pretendido pelos Apelantes, quando a questão objeto do processo se encontra
evidenciada pela prova documental produzida. Ademais, em razão do quanto disposto
na contestação, a prova testemunhal não infirmaria a prova documental, que indica a
ocorrência de vícios na convocação da assembleia, distorção do quórum de deliberação
e vício na elaboração da ata. Ainda que em assembleias pretéritas a sua realização não
tenha obedecido de forma estrita o disposto no estatuto social, a prática não permite
concluir serem letra morta as estipulações estatutárias quanto à convocação da
assembleia geral extraordinária, até mesmo porque não existem deliberações
assembleares anteriores para adequação do estatuto social às novas práticas. Ainda que
seja atribuição do presidente da associação a convocação da assembleia, isso por si só
não autoriza o descumprimento das regras estatutárias, que tem por finalidade
disciplinar o funcionamento da associação, até mesmo porque não se verifica disposição
estatutária que confira ao presidente a prerrogativa de alterar os termos do edital de
convocação.
No mérito, restou evidenciada que a assembleia geral
extraordinária, realizada em 15.9.2019, ocorreu com vícios em sua convocação, porque
não obedecido o disposto em seu estatuto social. Aqui deve ser observado que, embora
o ato de convocação da assembleia seja atribuição do presidente, verifica-se que em
reunião de diretoria foi estabelecido que a minuta do edital para convocação da
assembleia seria elaborada mediante concordância de todos membros da diretoria, o que
não foi observado, uma vez que o Apelante José Hlavnicka alterou, de forma unilateral,
os termos do edital, sem qualquer manifestação da diretoria a respeito. Além disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
verificou-se distorção do quórum de deliberação, além de vício na elaboração da ata,
que não retratou o que efetivamente deliberado naquela oportunidade.
Nesse sentido, correta a r. sentença, ao enunciar (págs.
835/840):
“Alegam os autores que o corréu José tentou impor sua
vontade na referida assembleia: alterando unilateralmente a pauta do edital
publicado; modificando a composição da mesa; apresentando procurações cujos
outorgantes sequer eram participantes efetivos ou associados da UCTB;
concedendo anistia aos inadimplentes para restabelecimento de seus votos e,
assim, compor o quórum de deliberação; aprovando as contas dos exercícios
anteriores sem exibir qualquer documento a respeito.
Após a realização da assembleia, os autores frise-se, 5
dentre os 7 diretores da UCTB, sendo, inclusive, dela associados, com
legitimidade para questionar os atos praticados por seu Presidente, a afastar a
tese de ilegitimidade ativa solicitaram ao corréu José a apresentação das fichas
de inscrição dos associados, bem como as 59 procurações para apuração da
regularidade da representação, o que não foi atendido.
A ata da assembleia foi levada a registro sem qualquer
validação da Diretoria, dela constando a aprovação da associação da UCTB à
União Fraterna e do novo estatuto social da UCTB, temas que dizem os autores
que sequer foram debatidos.
Assiste razão aos autores.
Primeiramente, restou evidenciada a divergência entre os
textos da minuta de Edital de Convocação aprovado pela Diretoria (fls. 80/81) e
o Edital de Convocação publicado pelo corréu José (fl. 82).
Veja-se.
Na minuta de Edital (fls. 80/81 g.n.) constou da Ordem do
Dia “1. Anistia para todos os valores referentes a mensalidades não pagas pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
associados, com vencimentos até dezembro/2018, inclusive. (...) 5. Aprovar ou
não a associação da União Cultural Tcheco-Brasileira com a Sociedade
Beneficiente União Fraterna no intuito de se constituir o Centro Cultural das
Nações Europeias mas ao mesmo tempo resguardando-se totalmente sua
individualidade da União Cultural TchecoBrasileira, quer seja a sua identidade
cultural, quer sua situação creditícia”.
No Edital publicado (fl. 82 g.n.), constou: “(a) Anistia dos
inadimplentes para o restabelecimento do seu voto. (...) (b) Ratificação da
aprovação das contas dos exercícios 2015 a 2017 e aprovação das contas do
exercício findo em 31/12/2018. (g) Aprovação, ou não, da associação da UCTB à
União Fraterna ou congênere para se constituir o Centro Cultural das Nações
Europeias mantendo-se a individualidade da UCTB e delegando-se à Diretoria
os poderes de negociar as cláusulas e condições dessa associação sem
qualquer ônus; e (h) Revisão e aprovação das propostas de mudanças no
Estatuto Social.”.
O próprio corréu José admite que efetuou a alteração do
texto (fls. 510/511): “(...) uma vez que se verificou que alguns assuntos que seriam
discutidos na Assembleia não haviam sido inseridos no edital, razão pela qual
informou ao Dr. Celso que a minuta sofreria alterações”.
Ora, ainda, que o Estatuto Social de fls. 61/70 não preveja
expressamente a forma de deliberação da Diretoria, é certo que o seu Presidente,
o corréu José, integra tal órgão (artigo 20 do Estatuto fl. 65), não havendo
hierarquia entre seus membros, de forma que não consta no rol de suas
competências (artigo 21 fl. 66) a prerrogativa de impor, isoladamente, o teor dos
editais de convocação, como na hipótese.
Em outras palavras, os assuntos de relevante interesse da
associação notadamente condições para concessão de anistia e alteração de
estatuto social devem ser discutidos e tomados pela maioria dos associados, seja
no âmbito de sua Diretoria, seja no âmbito da sua Assembleia, até porque o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
referido Estatuto não disciplina categorias de associados com vantagens
diferenciadas ou hierarquia entre eles, conforme prerrogativa do artigo 55 do
Código Civil.
Sendo assim, restou evidenciado que o Edital de
Convocação não foi elaborado com a concordância da maioria absoluta da
Diretoria, mas tão somente, pela vontade unilateral de um de seus membros, o
corréu José.
Com relação ao suposto ingresso de novos associados, e
os impactos nos quóruns de instalação e deliberação, é fato incontroverso que o
corréu apresentou procurações de 56 novos associados (fls. 331/390), sem o
conhecimento da maioria da Diretoria, quase todos com ingresso na UCTB dias
antes da assembleia (10 e 11/07/2019), sendo 30 deles no próprio dia (15/07/2019
fls. 331, 332, 334, 337, 338, 339, 352, 356, 357, 359, 360, 361, 362, 363, 365,
366, 367, 368, 370, 372, 374, 375, 377, 379, 381, 383, 384, 387, 389 e 390).
Todos eles outorgaram poderes ao corréu José (fls.
192/248).
Por seu turno, o corréu José defende que o Estatuto exige,
na verdade, a aprovação do associado por apenas um único membro da Diretoria
e que tal prática jamais foi observada pela UCTB.
Entretanto, tal tese defensiva não está amparada no
ordenamento da UCTB, pouco importando aqui se até então os membros da
Diretoria aprovavam ou não por escrito a admissão de novos membros.
Estabelece o Estatuto Social em seu artigo 2o (fl. 61):
“Parágrafo Terceiro - A admissão de associados das categorias de honorários,
efetivos e contribuintes será decidida pela Diretoria.”; e em seu artigo 5o: “A
admissão dos associados será procedida mediante apresentação de dois associados
já pertencentes ao Quadro Social, os quais deverão estar em dia com o pagamento
de suas contribuições.” (fl. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
Ademais, no formulário da Proposta de Admissão ao
Quadro de Sócios, documento registrado no 2o Cartório de Registro de Títulos e
Documentos consta a aprovação do associado mediante “Parecer de
Sindicância” (fl. 86), o que evidencia ainda que não seja formalizada por escrito
e de forma tácita (fls. 265/330) a necessidade de análise da Diretoria, e não de
apenas um de seus membros.
Desrespeitando todas essas condições, o corréu José
apresentou, no momento da instauração da Assembleia, 56 novos associados,
que, inclusive, teriam conferido a ele poderes, sem qualquer específica orientação
de voto (fls. 192/248), tais como as procurações a terceiros de fls. 249/252.
Sendo assim, obteve o corréu José, abrupta e
inesperadamente, uma maioria a seu favor.
Os autores trazem à baila - fato esse não controvertido
que desses 56 novos associados, apenas 6 continuaram a efetuar o pagamento das
mensalidades após julho de 2019, ou seja, os 50 novos associados deixaram de
contribuir após a realização da assembleia, como revela a tabela de fl. 694:
“junho: 17 pagantes; julho: 83 pagantes; agosto: 23 pagantes”.
Nessa conformidade, na prática, o corréu José apresentou
os 56 novos associados tão somente para obter maioria dos votos e aprovar,
assim, as deliberações da forma que lhe aprouvesse, o que não pode se admitir no
bojo de qualquer entidade associativa.
No tocante ao proclamado vício na elaboração da Ata da
Assembleia Geral Extraordinária levada a registro (fls. 83/85), melhor sorte não
assiste ao corréu José.
A mesa foi composta por Elie Albert Matalon, como
presidente, e Jorge Vicente Tavares Melchioretto, como secretário (fl. 84), tendo
eles assinado a ata, juntamente com o corréu José (fl. 85).
A propósito, esclarece o Estatuto Social (fls. 64 e 66/67):
“Artigo 14 - Os trabalhos da Assembleia Geral devem ser transcritos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
Secretario da UNIÃO no livro competente e deverão conter as assinaturas do
Presidente e do Secretario.”; “Artigo 23 - Ao 1o Secretario compete: (...) c) redigir
as atas e proceder à leitura das mesmas, bem como dos demais expedientes para os
presentes nas Assembleias"; “Artigo 24 - Ao 2o Secretario compete auxiliar o 1o
Secretario e substitui-lo quando necessário, bem como redigir as atas e proceder à
leitura das mesmas nas sessões.”
O primeiro secretário da UCTB é Ivan Neuman e a
segunda secretária é Elena Novotny. Ambos integrantes são membros da
Diretoria (fl. 77), sendo Elena, inclusive, autora da presente ação, porém,
nenhum dos dois compôs a mesa, tampouco assinou a referida ata (fls. 83/85).
Anote-se que Elie Albert Matalon ingressou na UCTB, em
15/07/2019 (ficha de fl. 338), ou seja, na mesma data da reunião assemblear,
enquanto que Jorge Vicente, 4 dias antes, em 11/07/2019 (ficha de fl. 354), ou
seja, sem qualquer animus vinculativo com a UCTB, observando-se, ainda, que
Jorge Vicente é cliente do corréu José (fl. 704).
Os autores apontaram que as propostas para alteração da
sede da associação e assinatura de contrato com a União Fraterna foram
rechaçadas por membros da Diretoria e demais associados presentes na
Assembleia, de forma que teria sido acordado que seria agendada uma reunião
com a Diretoria para apresentar a documentação necessária para análise de tais
propostas, bem como agendada nova assembleia para discussão, fatos esses,
igualmente, não impugnados.
Entretanto, constou da ata que a alteração da sede e a
associação da UCTB com a União Fraterna foram aprovadas (fls. 84/85).
O que não se mostrou verdadeiro.
Isso porque o próprio corréu José admitiu em sua
contestação que no dia da assembleia não existia qualquer minuta de contrato
com a União Fraterna, avaliação de riscos, valores e condições (fls. 503/504):
“Nenhum documento relativo à associação da UCTB à União Fraterna foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
apresentado na Assembleia porque as tratativas para referida associação só foram
iniciadas após a aprovação pela Assembleia, sendo certo que até aquele momento
não havia qualquer minuta de contrato e afins, tampouco avaliação de riscos,
valores e condições, que seriam realizados oportunamente através de uma du
diligence.”.
Ora, não é crível que uma due diligence para avaliação
das condições financeiras, passivo e riscos seja realizada somente a posteriori,
quaisquer que sejam as entidades envolvidas e interessadas: simples associações
ou complexas sociedades anônimas. São precauções básicas para analisar a
viabilidade e fundamentar a tomada de decisão acerca de determinado negócio
societário, como os próprios autores argumentam.
Em outras palavras, como seria possível aprovar uma
junção (fusão ou associação) no campo das ideias, apenas hipotético, sem
nenhum dado concreto que ateste a possibilidade do negócio?
Por fim, nada restou comprovado acerca da efetiva
apresentação, discussão, votação e aprovação do novo estatuto social da UCTB
na Assembleia, cuja versão registrada (fls. 91/101) sequer é a versão enviada aos
demais diretores e associados, datada de 12/07/2019 (fls. 552/567), dita como
versão final que seria posta em votação, o que, efetivamente, não ocorreu.
Em resumo, restaram comprovados os vícios na
convocação, deliberação da assembleia, bem como na confecção da ata, que pelo
quanto acima discorrido, distorceu a vontade dos associados.
Nessa conformidade, diante das configuradas violações
ao Estatuto Social que macularam o processo decisório dos associados, com texto
do Edital de Convocação divergente da minuta aprovada pelos autores, com a
admissão, não aprovada pela Diretoria, de 56 novos associados, às vésperas e no
dia da assembleia, com o registro de uma ata que não é reprodução fiel das
discussões nela travadas é irrelevante discutir se as supostas deliberações foram
ou não benéficas, se ensejaram ou não economia de IPTU à UCTB.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1091517-02.2019.8.26.0100
Voto no 26.479
Essa discussão deve ocorrer em processo deliberativo e
transparente com a participação efetiva da maioria, se o caso qualificada, de
associados, sejam eles membros da diretoria ou não” (destaques do original).
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer acréscimo que se faça
aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância, enquanto os
demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os fundamentos acima
enunciados para a solução da lide.
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o valor de R$ 4.500,00 (art. 85, § 11, do CPC), com
atualização monetária a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, a contar do trânsito em julgado do acórdão.
Nestes termos, rejeito as preliminares e nego provimento
ao recursos.
João Pazine Neto
Relator